Tribunal: STJ
Processo: 0021004-71.2015.8.16.0188
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1923893 - PR (2021/0052486-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: C A B
ADVOGADOS
: DILLION ARPIS BRAZ FERREIRA - PR068291
MIRIAM RANALLI - PR068139
RECORRIDO
: A C R DE A
ADVOGADOS
: VANIA MARIA FORLIN - PR011932
HENRIQUE SMIJTINK - PR067641
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 13 DA
LEI N. 5.478/1968. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ADIMPLICO.
SÚMULA 83/STJ. MODIFICAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a obrigação de
prestar alimentos com efeito
, salvaguardando a irrepetibilidade dos
ex nunc
valores adimplidos e a impossibilidade de sua compensação.
2. A jurisprudência é no sentido de que os valores pagos a título de alimentos
são, em quaisquer circunstâncias, irrepetíveis, pois presumem-se utilizadas na
sobrevivência do alimentado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Impõe-se o não reconhecimento da alegada violação do art. 13, Lei 5.478
/1968, bem como a reforma do acórdão proferido para limitar os alimentos ao
momento da citação, porquanto baseado no conjunto fático-probatório dos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50779358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 37b8b7e6-e6cc-4c5a-a611-842adb135e2c

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 37b8b7e6-e6cc-4c5a-a611-842adb135e2c

RECURSO ESPECIAL No 1923893 - PR (2021/0052486-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: C A B
ADVOGADOS
: DILLION ARPIS BRAZ FERREIRA - PR068291
MIRIAM RANALLI - PR068139
ANTONIO ANDRE JOHNSSON - PR066249
RECORRIDO
: A C R DE A
ADVOGADOS
: VANIA MARIA FORLIN - PR011932
HENRIQUE SMIJTINK - PR067641
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 13 DA
LEI N. 5.478/1968. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ADIMPLICO.
SÚMULA 83/STJ. MODIFICAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a obrigação de
prestar alimentos com efeito
, salvaguardando a irrepetibilidade dos
ex nunc
valores adimplidos e a impossibilidade de sua compensação.
2. A jurisprudência é no sentido de que os valores pagos a título de alimentos
são, em quaisquer circunstâncias, irrepetíveis, pois presumem-se utilizadas na
sobrevivência do alimentado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Impõe-se o não reconhecimento da alegada violação do art. 13, Lei 5.478
/1968, bem como a reforma do acórdão proferido para limitar os alimentos ao
momento da citação, porquanto baseado no conjunto fático-probatório dos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por C. A. B., com fundamento no
art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl. 1.771):

Documento eletrônico VDA50242392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: d1e2a850-1822-406d-9ee8-c6706d177b42

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
ALIMENTOS.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
REQUISITOS
AUTORIZADORES. PRESENÇA. CONCESSÃO. ART.
5.o, LXXIV, DA CF. ARTIGOS 98 E 99, DO CPC.
ALIMENTOS.
EX-CONVIVENTE.
NATUREZA
TRANSITÓRIA.
DECURSO
DO
TEMPO.
NECESSIDADE.
DEPENDÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. PROVA. ÔNUS DA AUTORA. .
RECURSO
CAPACIDADE
LABORATIVA.
DEMONSTRAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça constitui, precipuamente, um
direito fundamental, previsto no art. 5.o, LXXIV, da
Constituição Federal, o qual deve ser garantindo sempre
que demonstrado nos autos a efetiva impossibilidade da
parte de arcar com tal ônus, sob pena de causar-lhe prejuízo
ao sustento próprio ou de sua unidade familiar,
como ocorre in casu.
2. Os alimentos prestados ao ex-convivente constituem-se
medida excepcional, de natureza transitória e, em regra,
devem ser instituídos por período determinado.
3 “[...] Se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem
fixados por. termo certo, o pedido de desoneração total, ou
parcial, poderá dispensar a existência de variação no
binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o
pagamento de pensão por lapso temporal suficiente para
que o alimentado revertesse a condição desfavorável que
detinha, no momento da fixação desses alimentos. [...]”.
(REsp 1205408/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
21/06/2011
).
29/06/2011
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.805-1.806).
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas no art. 13 da Lei n. 5.478/1969, ao passo que aponta divergência jurisprudencial
com arestos desta Corte.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 1.984-1.988), sobreveio o juízo de
admissibilidade
(fl. 1.991).
positivo
Parecer do MPF pelo provimento do recurso especial (às fls. 2.049-2.053).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão

Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que determinou a
cessação de pagamento de pensão à sua ex-companheira, que havia sido fixada
Documento eletrônico VDA50242392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: d1e2a850-1822-406d-9ee8-c6706d177b42

provisoriamente, ressaltando, todavia, que a determinação teria efeito a partir do acórdão,
não retroagindo para eximir o recorrente das parcelas vencidas e não pagas.
Alega, subsidiariamente, que o período de 5 (cinco) anos é demasiado para
a manutenção do encargo alimentar quanto às prestações vencidas, prazo que entende
deva ser reduzido para tempo não superior a 1 (um) ano.
A parte recorrida, por sua vez, alega que o ex-companheiro nunca cumpriu
com as obrigações alimentares outrora determinadas e, ao contrário do que foi por ele
alegado, não se trata de não reconhecimento de necessidade de prestação alimentar, mas
sim de fixar no tempo um período devido em que a autora não teria condições financeiras
de prover sua própria subsistência, razão pela qual o presente recurso deve ser improvido.

II. Da alegada violação do art. 13 da Lei n. 5.478/1969

Não merece prosperar a pretensão do recorrente.
Entende-se por alimentos a prestação financeira que o ex-cônjuge ou ex-
companheiro deve ao outro, independentemente do sexo, com a finalidade de suprir suas
necessidades básicas e auxiliá-lo financeiramente até que ele consiga se ajustar
financeiramente e prover o seu próprio sustento.
Durante muito tempo, a pensão alimentícia decorrente de vínculo
matrimonial era vitalícia, pois a esposa, na maioria absoluta dos casos, não exercia
atividade remunerada e por isso dependia da pensão do marido para sobreviver.
Com a ascensão do papel da mulher na sociedade e sua inserção no
mercado de trabalho, o legislador equiparou os direitos relativos à sociedade conjugal
entre o homem e a mulher, com amparo no art. 226, §5o, da CF, o que, por consequência,
acabou por ensejar a inovação do instituto dos alimentos que vem se verificando.
Veja-se que, por serem excepcionais, os alimentos devidos entre cônjuges
ou companheiros devem ser fixados com prazo determinado, assegurando-se ao
alimentando o necessário durante período razoável à sua recolocação no mercado de
trabalho.
No caso em questão, o acórdão guerreado vai ao encontro do entendimento
do STJ, não havendo qualquer violação ao artigo supracitado. Veja-se que na decisão,
teve-se o cuidado de salvaguardar a irrepetibilidade dos valores adimplidos e delimitar o
período que a parte Recorrida deveria receber, a fim que pudesse se reerguer
economicamente, vejamos (fls. 176-177):

Incialmente, cumpre esclarecer que não se trata de pedido
de exoneração de alimentos, mas sim de pedido de
alimentos formulados pela embargada em desfavor do
embargante, cuja sentença de procedência foi reformada
pelo acórdão embargado, extinguindo a obrigação
alimentar anteriormente fixada.
Documento eletrônico VDA50242392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: d1e2a850-1822-406d-9ee8-c6706d177b42

Assim, não há que se falar em retroatividade à citação, pois
a própria jurisprudência coligida pelo embargante é
taxativa em salvaguardar a irrepetibilidade dos valores
adimplidos e a impossibilidade de sua compensação.

A jurisprudência é no sentido de que os valores pagos a título de alimentos
são, em quaisquer circunstâncias, irrepetíveis, pois presumem-se utilizadas na
sobrevivência do alimentado. Nesse sentido, cito precedente:

PROCESSUAL CIVIL. E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS.
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS REDUZIDOS COM A PROLAÇÃO DE
SENTENÇA.
PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 621 DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A pretensão de compensar o valor pago a mais a título de
alimentos provisórios, já consumidos, com o valor fixado a
menor pela sentença encontra óbice na Súmula no 621, que
estabelece: os efeitos da sentença que reduz, majora ou
exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da
citação, sendo vedada a compensação e a repetibilidade.
2. A Segunda Seção, no julgamento do EREsp no 1.181.119
/RJ, ao interpretar o art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968,
concluiu, por maioria, que os alimentos provisórios não
integram o patrimônio jurídico subjetivo do alimentando,
podendo ser revistos a qualquer tempo, porquanto
provimento "rebus sic stantibus", já que não produzem
coisa julgada material (art. 15 da Lei no 5.478/1968).
3. Da mesma forma, esta Egrégia Corte Superior já
proclamou que os alimentos definitivos, quando fixados em
valor inferior ao dos provisórios, não geram para o
alimentante o direito de pleitear o que foi pago a maior,
tendo em vista irrepetibilidade própria da verba alimentar
(REsp n. 1.318.844/PR, relator Ministro SIDNEI BENETI,
Terceira Turma, DJe de
.).
13/3/2013
4. Além disso, a nossa jurisprudência já decidiu que os
valores pagos a título de alimentos são, em quaisquer
circunstâncias, irrepetíveis, pois presumem-se utilizadas na
sobrevivência do alimentado e que por força de expressa
determinação legal, há também vedação à compensação de
dívida, com as parcelas percebidas a título de alimentos
(REsp n. 1.440.777/SP, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
), de modo
4/9/2014
que, independentemente da intenção de compensar verbas
vencidas pagas a maior, a irrepetibilidade da verba
alimentar é sempre vedada.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50242392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: d1e2a850-1822-406d-9ee8-c6706d177b42

(AgInt no REsp n. 2.099.796/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
.)
27/2/2025

Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
Por outro lado, impõe-se o não reconhecimento da alegada violação do art.
13, Lei 5.478/68, bem como a reforma do acórdão proferido para limitar os alimentos ao
momento da citação, porquanto baseado no conjunto fático-probatório dos autos.
Incidência da Súmula 7/STJ.
III. Dissenso jurisprudencial alegado
O recorrente alega:
O acórdão, portanto, viola a lei e desrespeita o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
encerrando inclusive conclusão contraditória entre os
fundamentos e o dispositivo, posto que se não há amparo
fático-jurídico para fixar alimentos, a decisão reconhece
este pressuposto declara algo que
nunca existiu e por isso naturalmente deve retroagir à data
do ajuizamento e não à data que simplesmente reconheceu
uma situação preexistente, não fazendo sentido que se
reconheça não haver direito e dizer que isso só vale vara
frente, preservando de forma indevida, ilegal e ilegítimas o
que foi para trás.
Veja-se que a alegação do recorrente remete a uma análise fática não
permitida neste momento processual.
No
mais,
aferir
o
binômio
necessidade/possibilidade
neste
momento demandaria o reexame das provas dos autos, o que é incompatível com o
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO.
COBRANÇA.
COTAS
CONDOMINIAIS.
CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE.
CÁLCULO. MULTA. ART. 523 DO CPC/2015.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50242392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: d1e2a850-1822-406d-9ee8-c6706d177b42

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO
INTEGRAL.1. A expressão 'débito', presente no caput do
art. 523 do CPC/2015, compreende o valor que o credor
busca no cumprimento da sentença, acrescido, se houver,
das custas processuais referentes à instauração da fase
executiva. Precedente.
2. É deficiente a fundamentação recursal que se mostra
incapaz de evidenciar ao malferimento da legislação
federal invocada.
3. Não é possível o reconhecimento da divergência
jurisprudencial ventilada quando ausente a similitude fática
entre as hipóteses confrontadas.
4. A revisão da conclusão da Corte local a respeito da
legitimidade passiva da parte agravante demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.872.035/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
.)
24/4/2025
O alegado dissenso jurisprudencial não merece ser conhecido, pois
ensejaria uma reavaliação probatória incabível neste momento processual.
Registro que a incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
VI - Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50242392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: d1e2a850-1822-406d-9ee8-c6706d177b42

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado de doze prestações
alimentícias mensais, observada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50242392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:21
Código de Controle do Documento: d1e2a850-1822-406d-9ee8-c6706d177b42

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.923.893 / PR
Número Registro: 2021/0052486-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00210047120158160188 210047120158160188
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C A B
ADVOGADOS
: DILLION ARPIS BRAZ FERREIRA - PR068291
MIRIAM RANALLI - PR068139
RECORRIDO
: A C R DE A
ADVOGADOS
: VANIA MARIA FORLIN - PR011932
HENRIQUE SMIJTINK - PR067641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50754853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: 4d313cf0-ea53-44a1-8051-e222191848f3

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: 4d313cf0-ea53-44a1-8051-e222191848f3